Tribunal: TJES
Processo: 5006650-04.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA - DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE – APLICAÇÃO DO PRAZO DA LEI Nº 9.974/1999 POR ANALOGIA - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Todos os cidadãos possuem direito líquido e certo de obtenção do exame de requerimentos administrativos em prazo razoável, sendo que, no caso de pedido de aposentadoria de servidor público municipal, não havendo previsão legal específica, aplica-se analogicamente o prazo de trinta dias previsto no artigo 49, da Lei nº 9.784/1999. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

2.
Na hipótese, o requerimento administrativo foi protocolado em 28/04/2022 e até a impetração em 06/03/2023, ainda não havia sido analisado, caracterizando demora excessiva.

3.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006650-04.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IRIA LUCIA GALVAO SANTOS e outros

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA - DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE – APLICAÇÃO DO PRAZO DA LEI Nº 9.974/1999 POR ANALOGIA - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Todos os cidadãos possuem direito líquido e certo de obtenção do exame de requerimentos administrativos em prazo razoável, sendo que, no caso de pedido de aposentadoria de servidor público municipal, não havendo previsão legal específica, aplica-se analogicamente o prazo de trinta dias previsto no artigo 49, da Lei nº 9.784/1999. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

2.
Na hipótese, o requerimento administrativo foi protocolado em 28/04/2022 e até a impetração em 06/03/2023, ainda não havia sido analisado, caracterizando demora excessiva.

3.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006650-04.2023.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
IRIA LUCIA GALVAO SANTOS E IPAMV

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
IRIA LUCIA GALVAO SANTOS
em face de ato do PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV, que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que proceda à análise do requerimento administrativo (processo nº 317/2022), decidindo acerca do benefício pleiteado, no prazo de quinze dias.

A r. sentença acolheu a pretensão da impetrante sob o fundamento de que caracterizado o prazo excessivo para a apreciação do requerimento administrativo de aposentadoria voluntária apresentado em 28/04/2022 (Processo nº 317/2022), pois não havendo previsão específica na legislação respectiva, aplica-se o regulamento geral da Lei nº. 9.784/99, que prevê o prazo de trinta dias para o julgamento dos requerimentos administrativos.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, todos os cidadãos possuem direito fundamental de obtenção do exame de requerimentos administrativos em prazo razoável, sendo que, no caso de pedido de aposentadoria de servidor público municipal, não havendo previsão legal específica, aplica-se analogicamente o prazo de trinta dias previsto no artigo 49, da Lei nº 9.784/1999.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS ENDEREÇADOS AO IPAJM. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. CONFUSÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL COM REQUERIMENTO ANTERIOR DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DA IMPETRANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. PRAZOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.051/95 E NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão “independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, bem como que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 2) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 3) O direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que “As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”. Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária. 4) Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar os requerimentos administrativos formulados pela impetrante, somente vindo a analisá-los, inclusive, após o deferimento da liminar neste mandamus, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo a quo. 5) É indubitável que, por quase 03 (três) meses, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha os requerimentos formulados pela impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o mandamus. 6) Ao prestar informações no mandado de segurança e nas razões deste recurso o IPAJM tenta justificar sua postura inerte no fato de já ter respondido, em fevereiro de 2021, requerimento anterior da impetrante de averbação de tempo de serviço, ocasião em que o período de 16/12/1998 a 27/01/2000, no qual atuou como substituta no TJES, não fora computado. Acontece que, após conseguir nova certidão junto ao INSS comprovando seus vínculos de trabalho, a impetrante formulou novo requerimento de averbação de tempo de serviço e consequente declaração de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, tanto que esta solicitação somente chegou ao instituto de previdência em maio de 2021, de forma que aquela resposta anterior não possuía o condão de demonstrar a atuação do IPAJM em responder o questionamento da requerente. 7) Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES; AP/RN nº 5013973-31.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em 05/08/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DURAÇÃO RAZOÁVEL – EFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos. 2. Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo. 3. Sentença confirmada. (TJES; RN nº 5019139-74.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em 26/07/2023)

Na hipótese, o requerimento administrativo foi protocolado em 28/04/2022 e até a impetração em 06/03/2023, ainda não havia sido analisado, caracterizando demora excessiva.

Por fim, importa consignar que foi anexado às informações o Ofício nº 033/2023 no qual consta a comunicação do indeferimento do pedido administrativo (Id 8564760).

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.